Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE PRESUMIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos à ex-cônjuge, fixados por acordo judicial firmado à época do divórcio.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de exoneração ou redução da obrigação alimentar prestada à ex-cônjuge, diante da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante e da suposta autonomia financeira da alimentanda.
III. Razões de decidir.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua manutenção por prazo indeterminado em hipóteses de incapacidade laborativa ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
4. Não demonstrada alteração fática relevante quanto à capacidade financeira do alimentante, que possui aposentadorias e renda familiar superior a vinte e cinco mil reais brutos mensais.
5. Comprovada a necessidade da alimentanda, idosa, submetida a cirurgia incapacitante, sem formação profissional, sem outras fontes de renda ou apoio familiar, e dependente exclusivamente da pensão alimentícia para sua subsistência.
6. Ausente prova de rendimentos oriundos de aluguel ou qualquer outra fonte que justifique a exoneração ou redução da obrigação alimentar.
7. Precedentes do STJ e TJDFT corroboram a manutenção da obrigação alimentar em casos de comprovada dependência e ausência de autonomia financeira da ex-cônjuge.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Deve ser mantida a obrigação alimentar entre ex-cônjuges quando demonstrada a dependência econômica da alimentanda e inexistente alteração relevante na capacidade financeira do alimentante.”
__________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.138.877/MG, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 19.05.2025;
STJ, REsp 2.138.378/MG, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 26.06.2025;
TJDFT, APC 0769355-02.2024.8.07.0016, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 08.09.2025;
TJDFT, APC 0702838-46.2023.8.07.0017, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 22.07.2025.